Tribunal: STF
Processo: Rcl 64158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, no processo nº 0101456-70.2016.5.01.0004, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/MG e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego entre a sociedade advocatícia e a parte ora beneficiária, Debora Cunha Wetzlar Duarte, bem como decretada a invalidade do contrato de natureza civil, no qual a beneficiária figurava como advogada sócia cotista.

 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação.

 4.	Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato social firmado entre as partes, em potencial afronta às decisões reverenciadas. Menciona precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente e em sede de reclamação, nos quais reconhecida a legalidade da relação ora questionada.

 5.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a execução provisória perpetrada nos autos de nº 0100694-78.2021.5.01.0004, na qual houve a homologação do valor de R$ 293.419,47. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).

 10.	No âmbito da Reclamação nº 60.750/SP, friso que, em julgamento iniciado em 1º/12/2023 e finalizado em 11/12/2023, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto.

 11.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

 12.	Pois bem. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/MG e n.º 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 14.	No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, ratificou a invalidação do contrato social de sociedade de advogados, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos: 

“(...) O recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que a recorrida ingressou na condição de sócia sem qualquer vício de consentimento e sempre esteve ciente de sua condição perante a sociedade de advogados. Sustenta que a inspeção judicial restou inconclusiva, e que a decisão foi apoiada na interpretação de um único elemento de convicção, desconsiderando as demais evidências dos autos. Aduz que não se provou a existência dos requisitos fáticos jurídicos previstos no artigo 3º da CLT.
O Juízo de 1º grau reconheceu o vínculo empregatício sob o seguinte fundamento:
"(...) No tocante à caracterização do vínculo empregatício, elucidativa a inspeção judicial sobre ingresso de advogados na reclamada. Restou demonstrado que os advogados, alegados sócios, desconhecem elementares da sociedade que compõem, faturamento, despesas, participação, ascensão. Suscitada ciência e boa fé da reclamante como óbices ao pedido principal. Contudo, não se admite cognição e perpetuação de ilicitude como modalidades sanatórias. Sociedades de advogados possuem sócios e podem, legalmente, possuir empregados. Nenhum conflito. Argumentação de coordenação em parassubordinação poderia aparentar realidade. Porém, o verdadeiro porte de conglomerado jurídico evidenciado durante a inspeção judicial afasta necessários pontos de independência, para configuração do papel coordenador. Patente a hierarquia interna na reclamada. Pode-se afirmar encontrada situação de subordinação coordenada, ao revés de total autonomia alegada. A própria exordial afasta tese defensiva de ausência de animus contrahendi. Omissão da reclamada na juntada de convocações e atas de assembleias societárias, em especial, demonstrativas de efetiva participação da reclamante, durante seu contrato. Destaca-se confissão da reclamada de que não há relação direta entre a quantidade de quotas e a retirada, desconhecimento do motivo de desligamento e contratação da reclamante. Durante a inspeção, advogados OAB/RJ 218.906, OAB/RJ 180.830 e OAB/RJ 210.506 demonstraram total descompasso ao plano de carreira documentado nos autos, para forma de aumento de participação societária. Ainda no mesmo ato, advogadas inscritas na seccional regional sob números 140.356, 131.229, e 179.134 atestaram ignorância de tamanho da participação societária, além de imputar a Hugo Filardi o poder diretivo remuneratório. (...)"
Analiso.
O que evidencia a existência do vínculo de emprego é a forma pela qual se dá a prestação de serviços. Sendo do réu o ônus de provar a ausência de vínculo e quando dele não se desincumbe a contento, reputam-se presentes os requisitos exigidos pelo artigo 3º, caput, da CLT, notadamente a presença de subordinação e a consequente formação de relação de emprego.
O advogado é, por definição, um profissional liberal, que poderá ser empregado, com a estrita e expressa ressalva de lei de que não poderá ter reduzida a sua independência profissional, que é inerente à advocacia (artigo 18, da Lei 8.906/94).
Em que pesem as prerrogativas inerentes ao exercício da atividade profissional para a caracterização do vínculo de emprego entre o advogado e seu tomador de serviços, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 3º, caput, da CLT, levando-se sempre em conta a prevalência do princípio da primazia da realidade. Nesse ponto, apesar da evidente autonomia técnica no desempenho de suas atividades profissionais, esta não impede o reconhecimento da relação de emprego, tampouco afasta a subordinação jurídica organizacional entre empregado e empregador.
Incontroversas, nos autos, a onerosidade, à pessoalidade e à habitualidade, restando verificar a nota característica da relação de emprego - a subordinação.
No caso, o conjunto probatório não socorre o escritório recorrente.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, a inspeção judicial realizada (ID. eff3482) restou conclusiva quanto à real condição da autora como empregada, e não sócia, do escritório réu. Destaca-se as seguintes partes:
"(...) que a reclamante ingressou como sócia em novembro de 2004; que até o ano de 2000 havia uma prova doutrinária para ingresso no escritório. Em seguida, indagada pelo magistrado, a reclamante informou que não sabia que seria sócia, quando ingressou nos quadros da reclamada; que assinou o contrato social; que questionou tal ato mas aceitou; que contribuía só com o trabalho; que de início possuía uma cota; que posteriormente passou a possuir cinco cotas. (...) Em continuidade foi efetuada a oitiva da advogada Dra. Daniela Penna Firme de Sá Barreto, OAB/RJ 207.644, que passou a fazer parte do quadro de profissionais da reclamada recentemente. Questionada pelo condutor da diligência, o MM Juiz da 4ª VT/RJ, respondeu que veio de outro escritório que atua na área de contencioso bancário; que soube da vaga existente na reclamada, pela associada Daniele Fani; que fez prova jurídica e forneceu dados pessoais; que tinha sido entrevistada por um supervisor, onde foi reprovada, sendo entretanto admitida dois dias após este fato; que foi informada que a vaga era para advogada associada; que aceitou tal condição pois precisava do emprego; que foi informada que receberia R$2.500,00 fixos; que atua com 10 advogados no contencioso da cliente "VIVO"; que acima dela, em escala hierárquica, encontram-se as advogadas de nome Isabele e Flávia; que não faz audiências; que já redigiu contestações; que trabalha internamente; que ingressa às 09:30 horas, almoça entre 12:00 e 13:00 horas, e sai por sua vontade por volta das 19 horas; que Isabele é quem divide o trabalho com ela; que usa crachá; que não sabe se o horário de trabalho é registrado; que sabia que existiam duas vagas, mas não viu outro candidato; que recebeu e assinou o contrato social. (...) Novamente com a palavra a reclamante. Aduziu esta que nunca soube ou participou das assembleias societárias; que nunca pediu retirada antecipada. Em seguida o magistrado deliberou que fossem juntadas aos autos as convocações e as atas das assembleias societárias realizadas durante o período laboral. (...) Numa das muitas subdivisões daquela sobreloja, feitas por divisórias transparentes, o douto magistrado inquiriu três advogadas que ali trabalhavam lado a lado, com suas mesas e computadores, de respectivos números de inscrição na OAB/RJ, 140.356, 31.229, e 179.134. Assim estas declararam que são sócias do escritório; ainda que não sabem quantas cotas possuem; que não participam da fixação da remuneração dos demais associados; que o Dr. Hugo Filardi, membro do Comitê Executivo do escritório, é quem determina as remunerações; que quem determina os reajustes remuneratórios é o Comitê Executivo do escritório; que até a data desta diligência não tiveram reajustes de remuneração; por fim que nunca foram ou participaram das assembleias do escritório. Neste ponto concluíram-se os depoimentos."
De fato, não foram trazidas aos autos as atas das assembleias societárias realizadas durante o período laboral que comprovassem a efetiva participação da reclamante.
Em depoimento pessoal (ID. 509ad23) o reclamado declarou que:
"(...) que a avaliação dos advogados ocorre sem periodicidade definida; que a reclamante era avaliada pelos coordenadores Kataoka, Luiz Carlos, Marcos Pinto e Fábio; (...) que a reclamante não podia rejeitar a contratação de cliente pela reclamada; que a reclamante, como sócia, participava de reunião anual para falar das realizações do ano anterior e expectativas do ano próximo; que não sabe o motivo pelo qual a reclamante trabalhava com o cliente CEDAE; que os advogados não possuem férias, descansando em 03 semanas por ano; que secretária Ieda é responsável pelo agendamento da escala de férias; (...)"
Do depoimento se extrai que a reclamante era avaliada por coordenadores, bem como não dispunha de poder decisório ou discricionário para decidir pela aceitação, ou não, de clientes. Tais condições não condizem com a ocupação efetiva de cargo de sociedade.
Dos e-mails anexados (IDs. 0d0c3a2 a 19ba506) verifica-se que o controle de jornada e horários, submissão à aprovação do agendamento de descanso, comunicação de ausência para consulta médica, demonstram a subordinação organizacional que de fato a autora estava submetida dentro da estrutura do escritório réu. Destaca-se a própria denominação de "advogada associada" (Advogado / Associate) em relação aos sócios de fato com quem trocava correspondências eletrônicas (Sócio / Partner).
O instrumento de ingresso de sócios, cessão e transferência de cotas e alteração contratual demonstra apenas aparência de sociedade, com integração dos advogados ao quadro social.
Nos termos dos artigos 818 da CLT e 333 do CPC, o ônus de provar que o reclamante não preenche os requisitos da relação de emprego pertence ao reclamado, visto que reconheceu a prestação de serviços.
Sendo do réu o ônus de provar a ausência de vínculo, dele não se desincumbiu a contento. Irrefutável, portanto, a presença de subordinação e a consequente formação de vínculo de emprego.
Nego provimento. (...).” (e-doc. 26, p. 5-8; grifos no original)

 15.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de sociedade de advogados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 16.	Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”. 

 17.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

 18.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 19.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 20.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.

 21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 0101456-70.2016.5.01.0004, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator